Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0729626-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS LUZ RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que comprove o pagamento das custas e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 18 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator